Tribunal: TJSP
Processo: 1016701-69.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Servidores que pretende o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional – Autores que tiverem suas carreiras reestruturadas por leis estaduais - Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Servidores que pretende o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional – Autores que tiverem suas carreiras reestruturadas por leis estaduais - Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o término da incorporação dos prejuízos obtidos em decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de remuneração por servidor público – Prescrição reconhecida – Quanto a um dos autores, no entanto, não se operou a prescrição sobre todas as parcelas a ele devidas - Conversão em URV – Admissibilidade – Art. 22 da Lei Federal no 8.880/94 que prevê a aludida conversão desde 1o de março de 1994 – Norma que também é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais, não só aos da União, pois não se trata de comando legal para concessão de vantagens ou reajustamento salariais, mas sim de conversão da moeda nacional em unidade de valor – Tribunais superiores que têm entendido, à margem de distinção alguma perceptiva na LF no 8.880/94 e presente a competência da União para legislar sobre o sistema monetário (art. 22, VI, da CF/88), ser perfeitamente cabível a apontada conversão em URVs das remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação - Reexame necessário desacolhido. Recursos de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000413486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1016701-69.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes
ANTONIO
APARECIDO
RODRIGUES
(E
OUTROS(AS)), MAGALI APARECIDA FERREIRA, NARCISO ALVES
DOS SANTOS, OSWALDO SOARES DA SILVA e LILIAN SILVA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de junho de 2017.
Rubens Rihl
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
2
Apelação no:
1016701-69.2014.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ANTONIO APARECIDO RODRIGUES E OUTROS
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
ANTONIO APARECIDO RODRIGUES E OUTROS
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
22340
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Servidores
que
pretende
o
recálculo
dos
vencimentos,
aplicando-se a metodologia da conversão em
URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no
8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional Autores que tiverem suas
carreiras reestruturadas por leis estaduais -
Julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN, em sede de repercussão geral,
que reconheceu que o término da incorporação
dos
prejuízos
obtidos
em
decorrência
da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad
aeternum” de parcela de remuneração por
servidor público
Prescrição reconhecida

Quanto a um dos autores, no entanto, não se
operou a prescrição sobre todas as parcelas a
ele
devidas
-
Conversão
em
URV

Admissibilidade
Art. 22 da Lei Federal no
8.880/94 que prevê a aludida conversão desde
1o de março de 1994 Norma que também é
aplicável aos servidores públicos estaduais e
municipais, não só aos da União, pois não se
trata de comando legal para concessão de
vantagens ou reajustamento salariais, mas sim
de conversão da moeda nacional em unidade de
valor Tribunais superiores que têm entendido,
à margem de distinção alguma perceptiva na LF
no 8.880/94 e presente a competência da União
para legislar sobre o sistema monetário (art.
22, VI, da CF/88), ser perfeitamente cabível a
apontada
conversão
em
URVs
das
remunerações dos servidores de todas as
esferas da Federação - Reexame necessário
desacolhido. Recursos de apelação improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
3
Trata-se de Ação Ordinária movida por ANTONIO APARECIDO
RODRIGUES E OUTROS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando a condenação da Requerida a proceder a
conversão dos vencimentos dos Autores na forma da Lei no
8.880/94, com o devido apostilamento a fim de incorporar aos
vencimentos e vantagens dos Autores o somatório dos índices
verificados naquele período adotados para a reposição das perdas,
desde o tempo em que deveria ter sido procedido; ao pagamento
das diferenças salariais decorrentes da recomposição e seus
reflexos em décimo terceiro salário; adicionais; e gratificações,
tudo devidamente atualizado, desde a data em que deveriam ter
sido pagas, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos
do artigo 1o-F da Lei no 9.494/09, respeitando-se a prescrição
quinquenal, nos termos da Súmula 85 do S.T.J; o julgado pelo E.
Supremo Tribunal Federal, nas ADIs nos 4357 e 4425; bem como a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos
termos do artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.
A r. sentença de fls. 93/98, da qual o relatório ora se adota, julgou
extinto o processo sem apreciação do mérito quanto às coautoras
Lilian Silva Alves e Magali Aparecida Ferreira (art. 485, IV, do
C.P.C.) e, no mais, julgou improcedente a ação ajuizada por
Antonio Aparecido Rodrigues e Narciso Alves dos Santos em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e procedente quanto ao
coautor Oswaldo Soares da Silva para o fim de condenar a ré a
recalcular os vencimentos desta parte demandante de modo a que,
na conversão dos seus valores em URV, seja observada a
metodologia prescrita pela Lei Federal n. 8.880/94 a fim de que, no
cálculo da média aritmética de que trata o art. 22 daquela lei, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
4
considerado, nos meses de novembro e dezembro de 1993 e
janeiro e fevereiro de 1994, o último dia de tais meses para fins de
conversão em URV, fazendo-se então o cotejo do resultado com o
valor dos vencimentos pagos para a competência de março de
1994, adotando-se então aquele primeiro valor decorrente da
média apurada por ser superior ao efetivamente pago, apostilando-
se, bem como condenou a Ré ao pagamento, observada a
prescrição quinquenal, das diferenças em atraso vencidas até junho
de
2011,
corrigidas
monetariamente
desde
cada
data
de
exigibilidade e com acréscimo de juros de mora a contar da citação,
lá e cá nos termos da fundamentação desta sentença. Por força de
sua
sucumbência,
condenou
os
autores
sucumbentes
ao
pagamento das custas e despesas além de honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da ação, corrigido do ajuizamento,
observada quanto à exigibilidade de tais verbas suas condições de
beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Inconformada, apelou a Requerida, às fls. 1783/1826, requerendo
a reforma da sentença. Alega, em apertada síntese, que o laudo
pericial concluiu pela inexistência de prejuízo em relação ao Sr.
Oswaldo. E que, ausente o prejuízo, falta-lhe o interesse de agir. Já
que, havendo a fixação de novo padrão de vencimentos, deixa o
servidor de ter direito às diferenças que porventura tenham sido
reconhecidas em seu favor.
Assevera, que a mera alegação, ou até mesmo a constatação, de
que a demandada não cumpriu o artigo 22 da Lei no 8.880/94, não
é suficiente para embasar um julgamento de procedência do
pedido, se não restar cabalmente provado que os demandantes
sofreram redução nominal de vencimentos no período de vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
5
da URV. Essa conclusão se torna ainda mais correta quando se
observa que os demandantes formularam pedido de natureza
condenatória, e não de natureza declaratória.
Aduz, em sede preliminar, ausência de interesse de agir nos casos
de demandantes admitidos depois de março de 1994. E que, teria
ocorrido a prescrição do fundo de direito. Pois, por tratar-se de
obrigação a ser cumprida em data certa, é que, uma vez
configurado o pretenso descumprimento, surgiu imediatamente
para os servidores o direito de pleitear a reparação judicial de
eventual prejuízo, por força do princípio da actio nata. Assim,
desde abril de 1994 os demandantes poderiam ter perseguido seu
direito em juízo.
Defende que ainda que superados os óbices anteriormente
expostos, melhor sorte não assistirá aos demandantes, em virtude
do resultado do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836,
submetido ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois, decidiu-
se no caso mencionado que eventuais perdas apuradas em
decorrência da conversão dos vencimentos em URV devem cessar
no momento em que a carreira do servidor passar por
reestruturação remuneratória.
Argui, por fim, a inconstitucionalidade de nova aplicação da Lei
8.880/94 e a impossibilidade de apostilamento de eventual
diferença que venha a ser apurada.
Ao seu turno, os Requerentes, Antônio Aparecido, Lilian Silva Alves,
Magali Aparecida Ferreira e Narciso Alves dos Santos, se insurgem
contra a sentença proferida. Alegam, em apertada síntese, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
6
há de se falar em ocorrência da prescrição, pois de acordo com a
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, ela não atinge o
chamado fundo de direito, pois em se tratando de relação jurídica
de trato sucessivo, onde ocorre erro no pagamento de diferenças
de vencimentos, proventos, pensões repetidas mês a mês, a
prescrição quinquenal alcança somente as prestações que se
vencerem cinco anos antes da propositura da ação.
Asseveram, que quanto ao mérito, o presente recurso interposto
pelos apelantes, comporta seu provimento e reforma da sentença a
quo, eis que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça também é pacífico, visto que a conversão dos
vencimentos para URV nos termos da Lei no 8.880/94, aplica-se a
todos os servidores federais, estaduais, distritais e municipais sem
distinção, também não cabendo a compensação com reajustes de
vencimentos posteriores, uma vez que a conversão não se
confunde com reajuste de vencimentos e descabendo a
compensação entre parcelas de natureza diferentes. E, também,
que há de ser afastada qualquer alegação de que o reajustamento
dos vencimentos dos servidores possibilita a compensação por
equívocos com a conversão para URV. Por todo o exposto, pedem o
provimento da apelação. (1829/1847)
Recursos recebidos, regularmente processados e respondidos (fls.
197/210).
Instadas, as partes não se opuseram ao julgamento virtual (fls.
1946).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
7
Inicialmente, cumpre destacar que se trata de sentença submetida
ao reexame necessário nos termos da Súmula 490 do Superior
Tribunal de Justiça.
Bem analisada a questão posta em Juízo e sempre respeitando
posicionamento contrário, é de ser integralmente mantida a
sentença objurgada.
Inicialmente, não cabe a alegação de ocorrência da denominada
prescrição do fundo de direito, vez que a ação versa sobre
diferenças de vencimentos, onde as parcelas pleiteadas são devidas
mês a mês. Logo, tratando-se de relação jurídica de trato
sucessivo, a prescrição não atinge o chamado fundo de direito, mas
apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação (cf. Súmula 85 do STJ).
Aliás, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que nas
relações de trato sucessivo, onde se aponta erro no pagamento de
diferenças de vencimentos, que se repete mês a mês, a prescrição
quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco
anos antes da propositura da ação, não alcançado o chamado
fundo de direito.
Confira-se, a propósito, precedente do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESTAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
8
CONFIGURADA. SÚMULA N. 85/STJ.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial do
STJ, não há se falar em prescrição do fundo de
direito nos casos em que se requer as
diferenças salariais decorrentes da conversão
de cruzeiros-reais para URV, mas, tão-somente,
das parcelas vencidas a mais de cinco anos da
propositura da demanda.
2. Recurso especial provido.” (REsp 1219828/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 10.03.2011).
Logo, incabível cogitar prescrição do fundo de direito.
No entanto, a carreira dos Autores sofreu reestruturação em 2008
e em 2008, conforme destacado na sentença às fls. 1773. O
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
julgamento Recurso Extraordinário no 561.836/RN, sob relatoria do
eminente Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.09.2013,
entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público” conforme se
verifica:
“Ressoa destacar, por outro
lado, que o aludido percentual
não
pode
permanecer
incorporado na remuneração
do
servidor
após
uma
reestruturação remuneratória
de sua carreira, sob pena de o
agente
público
ficar
indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: o
regime anterior e o posterior à
reestruturação.
Assim,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
9
termo
ad
quem
da
incorporação dos 11,98%, ou
do
índice
calculado
em
processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que
reestruturou a remuneração da
sua carreira. Caso a supressão
dos
11,98%,
ou
do
índice
devido em cada caso, realizada
após a aludida reestruturação
remuneratória
acarrete
uma
diminuição dos vencimentos de
um
servidor
específico,
ele
terá direito a uma parcela de
vantagem
a
ser
paga
transitoriamente
com
o
exclusivo propósito de evitar
uma ofensa ao princípio da
irredutibilidade,
parcela
que
será absorvida com os futuros
aumentos da categoria”.
Nesta esteira, conclui-se que os autores Narciso Alves e Antônio
Aparecido só poderiam pleitear eventuais diferenças oriundas da
incorreta conversão da URV, referente ao período anterior à
vigência da Lei que reestruturou suas carreiras, cuja data se torna
o termo ad quem. Contudo, como a última reestruturação se deu
em 2008, e a presente ação foi proposta apenas em 2014, depois
de mais de 5 anos, qualquer pretensão se encontra fulminada pela
prescrição, que é quinquenal.
Nesse sentido, convém destacar o decidido no acordão de relatoria
do nobre do desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, tirado
dos autos do processo 0001135-90.2014.8.26.0411, julgado em 18
de março de 2015, cujos fundamentos são transcritos e adotados:
“Já está pacificado nos Tribunais Superiores o
entendimento
de
que
a
incorporação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
10
qualquer diferença salarial revisional tem como
termo final a restruturação remuneratória da
carreira do servidor.
Nesse sentido, confira-se acórdão proferido no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN, sob relatoria do eminente Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral, j. em 26.09.2013, com a
seguinte ementa:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo
de
liquidação,
e
a
sua
incorporação.
Competência privativa da União para legislar
sobre
a
matéria.
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração
do
servidor,
resultante
da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV,
não
representa
um
aumento
na
remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual
deve ser incorporado à remuneração dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4)
A
limitação
temporal
do
direito
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
11
incorporação
dos
11,98%
ou
do
índice
decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à
percepção
ad
aeternum
de
parcela
de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda
que se, em decorrência da reestruturação da
carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento
da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja
vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário
interposto
pelo
estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada
incidenter
tantum
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
12
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de
maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.” (g.n.)
Importa destacar trecho do voto condutor do
eminente Ministro Luiz Fux:
“... não pode permanecer incorporado na
remuneração
do
servidor
após
uma
reestruturação remuneratória de sua carreira,
sob
pena
de
o
agente
público
ficar
indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação”.
(...)
“Assim, o termo ad quem da incorporação (...)
é a data da vigência da lei que reestruturou a
remuneração de sua carreira”.
Na mesma linha se firmou a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgR no
AREsp 40.081 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
j. 8-11-2011), AgR no REsp 1.302.854 (Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 2-5-2013),
AgR no REsp 1.346.177 (Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS,
j.
23-4-2013),
AgR
no
REsp
1.352.354 (Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
21-3-2013), AgR no REsp 1.272.473 (Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR
nos
EDcl
no
AREsp
251.273
(Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 16-4-2013), AgR no
REsp
1.350.813
(Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR no REsp
1.350.286 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
4-12-2012), AgR no REsp 1.260.084 (Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp 292.492
(Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
12-6-2013), AREsp 295.166 (Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 10-6-2013), REsp 1.404.335 (Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), AgR no
REsp 1.333.769 (Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
21-11-2013),
REsp
1.310.067
(Rel.
Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
13
HERMAN BENJAMIN, j. 20-9-2012).
Nesta Corte, tal posicionamento também prevalece. No julgamento da Apelação Cível no
0046093-42.2012.8.26.0053,
julgada
em
04.11.2014,
o
eminente
relator,
Desenbargador Luiz Francisco Aguilar Cortez,
definiu precisamente que:
“conversão não se confunde com reajuste
salarial, por isso não é possível a compensação
entre eles, todavia, não se aplica ad aeternum
o índice correspondente a diferença apurada,
cessando sua incidência diante da reestruturação da carreira, evento que
expressa o termo ad quem para o pagamento e
incorporação da referida diferença apurada.
Ainda que existente diferença quando da
reestruturação
das
carreiras,
ela
será
absorvida pelos reajustes posteriores”.
Na hipótese dos autos, a carreira do apelante
foi
reformulada
com
a
edição
da
Lei
Complementar Estadual no 958/04, que alterou
a Lei Complementar Estadual no 836/97;
referida lei, de 2004, instituiu o novo plano de
carreira, vencimentos e salários para os integrantes do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo; a lei estadual, portanto, gerou efeitos
concretos no novo regime remuneratório dos
servidores, dentre eles, a fixação de novo
padrão de vencimentos em reais.
Como assinala a Fazenda nas suas contrarrazões, “no presente caso, a
reestruturação da carreira a qual pertence o
servidor e autor da presente ação decorreu do
advento da Lei Complementar Estadual 958,
13/09/2004, e esse é o termo ad quem para o
pagamento
de
eventual
incorporação
de
supostas diferenças” (v. fls. 140/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
14
Portanto, a contar de 2004 não mais tem lugar
a
pretendida
revisão
da
remuneração
do
promovente, a pretexto de corrigir suposta
ilegalidade na conversão de cruzeiros reais em
URV. De outro lado, se a carreira sofreu a
reestruturação remuneratória em 2004 e a
ação
só
foi
proposta
em
2014,
forçoso
reconhecer
que
possíveis
diferenças
acumuladas foram atingidas pela prescrição
parcelar quinquenal.
Cabe invocar, aqui, outros precedentes deste
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“Servidores públicos estaduais - Recálculo de
vencimentos - Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no
8.880/94 - Conversão salarial pela URV de
março de 1994. Prescrição do fundo do direito -
Não ocorrência, com ressalva de entendimento
da relatora. Lei no 8.880/1994 - Aplicabilidade
geral e eficácia imediata, sem distinção entre
os âmbitos federal, estadual ou municipal,
consoante
reconhecido
pelos
Tribunais
Superiores. Diferenças. Recurso Extraordinário
n.o
561.836,
com
repercussão
geral
reconhecida - Percentual de correção apurado
nos casos de erro de conversão deixa de ser
aplicado a partir do momento em que houver
reestruturação
da
carreira
-
Quadro
do
Magistério da Secretaria da Educação e Quadro
de Apoio Escolar da Secretaria da Educação

Leis Complementares Estaduais no 836/1997 e
no
888/2000
que
dispuseram
sobre
o
reenquadramento
dos
servidores,
respectivamente - Ação ajuizada em 2014,
mais de cinco anos após o reenquadramento,
inexistência de direito quanto ao período
posterior e claramente prescritas as parcelas
eventualmente
pagas
a
menor
antes
do
reenquadramento - Acréscimo de fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
15
- Ausência de demonstração de efetivo prejuízo
com a conversão realizada de forma diversa da
determinada na lei federal - Precedentes do STJ

Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0004901-86.2014.8.26.0562
2a Câmara de
Direito Público
rel. Des. Luciana Almeida
Prado Bresciani j. 11.11.2014);
“Ação
ordinária.
Professores
estaduais.
Pretensão à conversão dos vencimentos em
URV. Sentença de improcedência, na forma do
art. 285-A, do CPC. Prescrição do fundo do
direito não consumada. Inteligência da Súmula
85
do
STJ.
Prejuízo
financeiro
não
demonstrado. Eventuais parcelas devidas em
decorrência da conversão estão adstritas até o
momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, com a
criação
de
regime
de
remuneração
sem
qualquer relação com o anterior, findando
então a repercussão nos vencimentos da
conversão
efetuada.
Lei
Complementar
Estadual no 836/97 que instituiu novo plano de
carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro do magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo. Prescrição quinquenal das parcelas
consumada. Precedentes dos Tribunais Superiores. Sentença de improcedência
mantida. Recurso dos autores não provido”
(Apelação no 0003103-36.2012.8.26.0053 2a
Câmara de Direito Público
rel. Des. Carlos
Violante j. 15.07.2014).
Em suma, com a instituição de novo regime
remuneratório, decorrente da reestruturação
da carreira, não há mais como invocar o direito
de corrigir eventual erro de conversão em URV;
e as parcelas supostamente pagas a menor
antes desse reenquadramento foram mesmo
alcançadas pela prescrição.
Logo, sem razão os Autores apelantes ao pleitear eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
16
diferenças que se encontram prescritas. Somente havendo parcelas
não prescritas a serem recebidas em favor do Sr. Oswaldo Soares
da Silva, como fixado na sentença.
Assim, passa-se à alegação da Requerida Apelante de que houve
correta aplicação da legislação. Ora, a parte autora não questiona a
existência de conversão dos vencimentos, mas a forma como foi
feita a correção, que segundo a parte autora não observou os
parâmetros estabelecidos na Lei 8.880/94.
Além disso, a Fazenda não poderia disciplinar a conversão de forma
diversa, uma vez que a matéria versada dizia respeito sobre o
sistema monetário, de competência privativa da União, nos exatos
termos do art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Assim,
uma vez que a legislação municipal não procedeu a correção da
URV nos exatos parâmetros da Lei 8880/94, não há que se falar
que bastaria o seu cumprimento para afastar a pretensão dos
autores.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
é possível a “extensão, a servidores estaduais, independentemente
da lei local, de norma editada pela União Federal, a respeito da
conversão de vencimentos em Unidades Reais de Valor” (v. AgRg
na SS 665, rel. Ministro Octávio Gallotti, Plenário do Supremo
Tribunal Federal).
Resulta claro, pois, que a extensão direta não fere o princípio
constitucional
como,
aliás,
bem
acentuou
o
Eminente
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, quando do julgamento da
Apelação Cível no 745.118.5/0-00, cujos fundamentos ora são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
17
transcritos:
“Reza o artigo 22 da Lei Federal no 8.880, de 27
de maio de 1994, que:
'os
valores
das
tabelas
de
vencimentos, soldos e salários e das
tabelas
de
funções
de
confiança
e
gratificadas dos servidores públicos civis
e militares, são convertidos em URV em
1o de março de 1994, considerando o que
determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o,
da Constituição, observado o seguinte:
I

dividindo-se
o
valor
nominal, vigente nos meses de novembro
e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro
de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do
equivalente em URV do último dia desses
meses, respectivamente, de acordo com o
Anexo I desta Lei, independentemente da
data do pagamento;
II

extraindo-se
a
média
aritmética dos valores resultantes do
inciso anterior'.
Em que pesem as controvérsias que surgiram
quanto à aplicação dessa norma aos servidores
estaduais e municipais, é de se ter em conta que a
jurisprudência dos Tribunais superiores entendeu,
à margem de distinção alguma preceptiva na Lei
no 8.880/94 e presente a competência da União
para legislar sobre o sistema monetário (artigo
22,
VI,
da
Constituição
Federal),
ser
perfeitamente cabível a apontada conversão em
URVs das remunerações dos servidores de todas
as esferas da Federação.
A propósito, confira-se julgado do Supremo
Tribunal Federal assentando a:
'Extensão, a servidores estaduais, independentemente de lei local, de norma editada pela União
Federal, a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor
(URVs)' (v. AgRg na SS 665, Pleno,
relator o Ministro Octávio Gallotti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
18
No mesmo sentido, precedente do Superior
Tribunal de Justiça definiu que:
'consoante
entendimento
unânime do STJ, a Lei 8.880/94 é
instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e municipais.
Precedentes” (v. REsp no 774858, relator
o Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado
em 18/04/06).
Como se vê, não tratando a mencionada norma
federal
da
concessão
de
vantagens
ou
reajustamento salarial, mas de mera conversão
da moeda nacional em unidades de valor, não há
que se falar em violação ao sistema federativo e a
autonomia administrativa no que se refere ao
peculiar interesse local, visto que estamos diante
de comando de repercussão nacional”.
E, além disso, diversamente do quanto alegado pela Requerida em
sua apelação, o prejuízo ao Requerente Sr. Oswaldo Soares da
Silva, restou devidamente demonstrado na perícia de fls.
207/1311, estando consolidado o prejuízo apurado às fls. 224.
Assim, por todo o exposto, inexistem razões para a reforma de
sentence objurgada, devendo ser integralmente mantida.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016701-69.2014.8.26.0053-São Paulo - Voto no 22340
19
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Daí porque, pelo meu voto, nego provimento a ambos os apelos de
desacolho o reexame necessário.
RUBENS RIHL
Relator